Tribunal: TJSP
Processo: 1007384-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - O inadimplemento não é suficiente para obstar o direito à percepção da indenização – Súmula 257 do STJ - Ausência de nexo causal – Inocorrência – Sucumbência recíproca – Manutenção, no caso.

Mero erro material na digitação do número de inscrição do CPF no instrumento de mandato não induz ao reconhecimento de irregularidade na

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - O inadimplemento não é suficiente para obstar o direito à percepção da indenização – Súmula 257 do STJ - Ausência de nexo causal – Inocorrência – Sucumbência recíproca – Manutenção, no caso.

Mero erro material na digitação do número de inscrição do CPF no instrumento de mandato não induz ao reconhecimento de irregularidade na representação processual - O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório - Para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT basta a existência de elementos que permitam presumir a relação jurídica, além do que há nos autos Boletim de Ocorrência que demonstra o nexo causal decorrente do acidente automobilístico - A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007384-27.2019.8.26.0100
Voto n.o 43.191 - cac
Registro: 2020.0000183397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007384-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
ELISSON JUNIOR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007384-27.2019.8.26.0100
Voto n.o 43.191 - cac
Apelação no 1007384-27.2019.8.26.0100
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
Apelado : Elisson Junior dos Santos
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível Central)
Juíza : Anna Paula Dias da Costa
VOTO No 43.191
Apelação
Ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT) - O inadimplemento não é suficiente para obstar o
direito à percepção da indenização Súmula 257 do STJ -
Ausência de nexo causal Inocorrência Sucumbência
recíproca Manutenção, no caso.
Mero erro material na digitação do número de inscrição do
CPF no instrumento de mandato não induz ao reconhecimento de irregularidade na representação
processual - O inadimplemento do pagamento do prêmio do
seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao
recebimento da indenização do seguro obrigatório - Para a
propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT basta a existência de elementos que permitam
presumir a relação jurídica, além do que há nos autos
Boletim de Ocorrência que demonstra o nexo causal
decorrente do acidente automobilístico - A indenização do
seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que
acomete a vítima, o que só é constatável após a realização
de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita
pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual
de incapacidade apontado na inicial não induz à
sucumbência mínima.
Apelação desprovida.
Vistos.
Pela
r.
sentença
de
fls.
245/247,
complementada a fls. 269/271, foi julgada procedente, em parte, a ação
de cobrança de seguro obrigatório, condenada a ré a pagar ao autor a
quantia de R$675,00, corrigida monetariamente a contar do evento
danoso, acrescida de juros de mora de um por cento ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007384-27.2019.8.26.0100
Voto n.o 43.191 - cac
citação. Reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada
ao pagamento de metade das custas, despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 900,00. Apela a vencida, a
qual argui irregularidade na representação processual do autor; ser
legitima a recusa do pagamento da indenização pleiteada por
proprietário inadimplente; inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ; não
estar o acidente comprovado nos autos; ter o autor agravado o risco do
acidente, por ter ingerido bebida alcoólica; inexistência de incapacidade
pela perda de um dente, cuja cobertura não consta do rol taxativo da
tabela de proporcionalidade, a qual não pode ser enquadrada por
analogia. Por fim, pleiteia que a sucumbência seja integralmente
suportada pelo autor, uma vez que decaiu de parte mínima do pedido.
Vieram contrarrazões, em defesa da inalterabilidade do julgamento
proferido.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
cobrança
de
seguro
obrigatório decorrente de acidente de veículo ocorrido em 3 de
dezembro de 2017, em que o autor alega ter sofrido lesões graves que
geraram a sua incapacidade permanente.
O douto Juiz do feito decidiu pela procedência,
em parte, da pretensão do autor, tendo a ré se insurgido contra referida
decisão.
Por
primeiro,
fica
afastada
a
alegada
irregularidade processual, uma vez que se tratou de mero erro material a
digitação equivocada de um dos números da inscrição do autor no
cadastro de pessoas físicas. Além disso, há nos autos documentos hábeis
à comprovação da outorga do mantado do autor ao seu procurador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007384-27.2019.8.26.0100
Voto n.o 43.191 - cac
Melhor sorte não socorre a ré quanto à alegada
inadimplência do pagamento do prêmio do seguro, uma vez que tal fato
ilide o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro
obrigatório. Sobre o tema a Súmula no 257 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça com o seguinte enunciado: “A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”.
Para a propositura da ação de cobrança do
seguro obrigatório basta a existência de elementos que permitam
presumir a relação jurídica, como preceitua o art. 5o, da Lei no 6.194/74:
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa”.
Portanto, o boletim de ocorrência acostado a
fls. 28/29 possui caráter oficial e demonstra o nexo causal entre o
acidente automobilístico e a lesão sofrida pelo autor. A Lei n.o 6.194/74
estabelece que a indenização será paga mediante simples prova do
acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de
culpa.
Quanto à incapacidade do autor, foi ela
apurada em perícia realizada pelo perito judicial, o qual assim explicitou:
“Trata-se de vítima de acidente de trânsito
ocorrido em 03.12.2017.
No acidente sofreu fratura do ângulo mandibular
esquerdo. A fratura foi tratada cirurgicamente com osteossíntese e o
tempo de convalescença foi de aproximadamente três meses.
Do ponto de vista funcional não resta limitação
dos movimentos mandibulares e tampouco da oclusão dentária. Nada
obstante, a cirurgia demandou a exodontia do 3o dente molar inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007384-27.2019.8.26.0100
Voto n.o 43.191 - cac
esquerdo.
Não se pode olvidar que a ausência de um dos
32 elementos dentários resulta em limitação da função mastigatória, que
em síntese é uma das funções das estruturas crânio-faciais.
Assim, esta perda dentária representa uma
limitação em grau residual (5%) da lesão de órgãos e estruturas crânio-
faciais, cervicais, torácicos..., cursando com prejuízos funcionais não
compensáveis de ordem anatômica digestiva ou de qualquer outra
espécie...” 100%; o que significa um menoscabo da ordem de 5% no
patrimônio físico do Autor.”
Sendo assim, não se falar em inexistência de
incapacidade tampouco em impossibilidade de aplicação por analogia da
tabela de proporcionalidade, tendo-se em conta que a conclusão do
expert foi a de que (...) “2. A fratura foi tratada cirurgicamente com
osteossíntese e na cirurgia foi necessária a exodontia (extração) do 3o
dente molar inferior esquerdo. 3. Como sequela, o Autor apresenta uma
limitação em grau residual em função mastigatória decorrente da
ausência deste elemento dentário. 4. Em razão da sequela o Autor
experimenta um menoscabo da ordem de 5% em seu patrimônio físico. “
(fl. 204).
Por fim, constar do prontuário médico o relato
do autor de que “fez uso de bebida alcoólica”, não é suficiente à
conclusão ter ele agravado o risco, mesmo porque inexiste nos autos
prova da alegada embriaguez.
Também não merece acolhida a insurgência da
ré quanto à sucumbência, uma vez que a indenização do seguro
obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima,
o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela
qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007384-27.2019.8.26.0100
Voto n.o 43.191 - cac
induz à sucumbência mínima ou recíproca. No entanto, não tendo o
autor se insurgido contra o reconhecimento da reciprocidade não se há
de alterar a r. sentença quanto a esse ponto.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios
fixados em favor do advogado do autor majorados para a quantia de mil
reais.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica